Tribunal: STJ
Processo: 0025813-08.2019.8.13.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216475 - MG(2025/0200685-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E T R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: C L
ADVOGADO
: CÁSSIO DAVID ARAÚJO - MG098107
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CASA DE
PROSTITUIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO AFASTADO POR ESTA CORTE
SUPERIOR EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. CONDUTA QUE
PERMANECE TÍPICA. VALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
CONSTANTES DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO SUMULAR 7 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Isso porque, diverso do apontado pela defesa do agravante, a análise
dos fundamentos constantes do acórdão de apelação para fins de
acolhimento da tese do órgão acusatório não demandou a incursão em
elementos de fatos e provas, mas apenas a valoração jurídica dos
elementos constantes no ato impugnado em âmbito de recurso especial.
3. O Tribunal de origem afirmou expressamente que a conduta prevista no
do Código Penal não seria mais típica em razão da aceitação
art. 229
social; contudo, tal entendimento vai de encontro com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão pela qual o referido fundamento foi afastado.
Precedentes.
4. Destaca-se que não foi realizada nenhuma análise a respeito da matéria
fático-probatória dos autos para o provimento do recurso especial do
Ministério Público, limitando-se a decisão monocrática a afastar o
fundamento jurídico apontado pelo Tribunal de origem. Ausente, assim,
qualquer violação ao enunciado sumular 7 deste Tribunal Superior.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55905076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 46d1f03b-535e-4f77-ab13-065003e42e12

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 46d1f03b-535e-4f77-ab13-065003e42e12

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216475 - MG(2025/0200685-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E T R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: C L
ADVOGADO
: CÁSSIO DAVID ARAÚJO - MG098107
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CASA DE
PROSTITUIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO AFASTADO POR ESTA CORTE
SUPERIOR EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. CONDUTA QUE
PERMANECE TÍPICA. VALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
CONSTANTES DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO SUMULAR 7 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Isso porque, diverso do apontado pela defesa do agravante, a análise
dos fundamentos constantes do acórdão de apelação para fins de
acolhimento da tese do órgão acusatório não demandou a incursão em
elementos de fatos e provas, mas apenas a valoração jurídica dos
elementos constantes no ato impugnado em âmbito de recurso especial.
3. O Tribunal de origem afirmou expressamente que a conduta prevista no
do Código Penal não seria mais típica em razão da aceitação
art. 229
social; contudo, tal entendimento vai de encontro com a jurisprudência
desta Corte Superior, razão pela qual o referido fundamento foi afastado.
Precedentes.
4. Destaca-se que não foi realizada nenhuma análise a respeito da matéria
fático-probatória dos autos para o provimento do recurso especial do
Ministério Público, limitando-se a decisão monocrática a afastar o
fundamento jurídico apontado pelo Tribunal de origem. Ausente, assim,
qualquer violação ao enunciado sumular 7 deste Tribunal Superior.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por E. T. R. F. contra decisão de
minha relatoria que conheceu em parte do recurso especial interposto pelo Ministério
Público e deu-lhe parcial provimento.
Consta dos autos que o agravante E. T. R. F. e a ora interessada C. L.
foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
-B, § 1o,
o § 2o, II,
art. 218
c/c
no
ambos do Código Penal e no art. 243 da Lei n.
todos na forma
art. 229,
8.069/1990,
do
do Código Penal (e-STJ fls.
). Em
foi proferida sentença
art. 69
1/3
19/6/2023
absolutória em favor dos réus (e-STJ fls.
).
316/321
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo do Ministério Público
estadual, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 398):
APELAÇÃO CRIMINAL – CASA DE PROSTITUIÇÃO – ATIPICIDADE DA
CONDUTA
–
ACEITAÇÃO
SOCIAL
–
FAVORECIMENTO
DA
PROSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A
ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DOS
ACUSADOS ACERCA DA IDADE DA MENOR – ERRO DE TIPO
CONFIGURADO – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.
- Diante da omissão estatal e da conivência da sociedade, de se reconhecer
a atipicidade material do delito previsto no artigo 229 do Código Penal,
sendo imperiosa a absolvição.
- Inexistindo nos autos demonstração inequívoca da plena ciência dos
acusados acerca da idade da menor (que contava com 16 anos à época), já
dada à prática da prostituição, resta configurada a hipótese de erro sobre
elemento constitutivo do tipo legal do crime do
-B do CP, e,
art. 218
art. 243,
do ECA, sendo de rigor a exclusão do dolo de suas condutas com a
consequente absolvição (em virtude da atipicidade), considerando que não
há previsão legal para espécie culposa.

O
estadual opôs, ainda, embargos de declaração, os quais não
Parquet
foram acolhidos pela Corte de origem (e-STJ fls.
).
439/448
No recurso especial, o
alegou violação aos arts. 20, 229,
Ministério Público
218-B, todos do Código Penal e ao
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Argumentou, em relação ao crime do
do Código Penal, que "
art. 229
o
acórdão deixou de proceder à diferenciação substancial entre a prática da prostituição
e a exploração sexual. Enquanto a primeira consiste no comércio sexual do próprio
" (e-STJ fl.
corpo exercido com habitualidade, a segunda possui definição mais ampla
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

470). Nesse contexto, afirmou o órgão acusatório que "a aceitação social da prática da
prostituição não importa na adequação social da exploração da sexualidade alheia,
" (e-STJ fl. 478).
especialmente em se tratando de adolescente de 16 (dezesseis) anos
Sustentou, ainda, quanto ao delito do
-B do Código Penal, que "
art. 218
a
simples afirmação de que 'a vítima não apresentou documentação' e que 'pelas
" não são capazes de afastar o delito
compleições físicas aparentava ser mais velha'
praticado. Na verdade, de acordo com o
estadual, tal tese seria uma forma de "
Parquet
transferir para a vítima a responsabilidade da prática da violência sexual cometida
" (e-STJ fl. 473).
pelos réus
Requereu, ao final, "o provimento do presente recurso, para que seja
" (e-STJ fl. 478).
reformada a decisão do Tribunal a quo e condenados os acusados
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 551):
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME SEXUAL.
CRIMES DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇA, ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL E DE CASA
DE PROSTITUIÇÃO (ARTS. 218-B E 229, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO CONDENATÓRIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. VIABILIDADE.
CRIME DE MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO. EVENTUAL
TOLERÂNCIA
DE
PARTE
DA
SOCIEDADE
E
DE
ALGUMAS
AUTORIDADES PÚBLICAS NÃO IMPLICA A ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU
ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A IDADE DA VÍTIMA.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PARECER
PELO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E, NO MÉRITO, PELO
SEU PROVIMENTO, A FIM DE SE CONDENAR OS RÉUS PELA PRÁTICA
DOS CRIMES PREVISTOS NO
-B, E 229, AMBOS DO CÓDIGO
ART. 218
PENAL.

Ao recurso especial foi dado parcial conhecimento e provimento para
"afastar a atipicidade da conduta com relação ao
do CP e determinar que o
art. 229
(e-STJ
Tribunal de origem analise novamente a apelação ministerial quanto ao ponto"
fls.
).
567/574
, no qual a defesa sustenta que "
Daí o presente agravo regimental
é nítida
a intenção do órgão de acusação em promover a reapreciação do contexto fático-
probatório, sendo certo que o recurso objetiva a reavaliação das provas produzidas nos
autos para que se altere o entendimento firmado pela 7a Câmara Criminal do Tribunal a
" (e-STJ fl. 586).
quo
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

Aduz que "a decisão a quo, ao conhecer em parte do recurso especial do
Ministério Público, para afastar a atipicidade da conduta em relação ao crime do
" (e-STJ fl. 587).
do CP, incidiu no óbice da Súmula 7 do STJ
art. 229
Requer, assim, o provimento do agravo para que o recurso especial do
Ministério Público seja inadmitido em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Diverso do apontado pela defesa do agravante, a análise dos fundamentos
constantes do acórdão de apelação para fins de acolhimento da tese do órgão
acusatório não demandou a incursão em elementos de fatos e provas, mas apenas a
valoração jurídica dos elementos constantes no ato impugnado em âmbito de recurso
especial.
Conforme consignado, com relação ao delito previsto no
do Código
art. 229
Penal, tem-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao apelo do Ministério
Público estadual, assim consignou no acórdão combatido (e-STJ fls.
):
400/406
Quanto ao crime do
do CP (Casa de Prostituição), muito embora a
art. 229,
recorrida C., tenha confirmado, em juízo, que, de fato, o local contava com
acomodações utilizadas para a prática de encontros sexuais
espontaneamente com a clientela masculina e que o lucro do
estabelecimento advinha das bebidas alcóolicas ali vendidas e da locação
de tais cômodos – sem qualquer repasse de valor afeto aos programas
sexuais realizados-, verifico necessária a absolvição de ambos os apelados.
É que tenho entendimento no sentido da atipicidade material do crime
tipificado no artigo 229 do Código Penal.
O final do século XX foi marcado por acentuadas alterações nos costumes
da sociedade ocidental, sendo que os valores coletivos e individuais foram,
em grande parte, redimensionados. Decerto, uma das mudanças mais
radicais que se verificou foi a vertiginosa ampliação da liberdade sexual, que
passou a ser encarada como um elemento integrante da própria natureza
humana, e não mais como motivo de vergonha e repressão.
Nesse contexto, a exploração comercial do sexo deixou de causar
consternação no homem médio. As casas de prostituição passaram a ser
vistas com tamanha naturalidade pelos cidadãos – e toleradas de forma tão
descarada pelas autoridades –, que é frequente encontrar seus informes
publicitários em jornais e revistas de grande circulação, no rádio, na
televisão e até em outdoors.
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

Percebendo esta mudança, nossos tribunais, com fulcro na Teoria da
Aceitação Social, passaram a considerar que a conduta descrita no
.
artigo 229, do Estatuto Repressivo Material, não mais constitui crime
[...]
Ora, de fato, o Direito não pode se tornar refém da legislação, sobretudo e
particularmente no campo das incriminações, nas quais, via de regra, o
tempo e os costumes cuidam de demonstrar a superação de graus mínimos
de reprovação social de determinadas condutas tipificadas penalmente, na
década de 40 do milênio passado.
[...]
Ora, em matéria penal, por força do postulado da proibição de excesso, que
vem a ser uma das perspectivas com as quais se aplica o princípio da
proporcionalidade, não se mostra razoável manter a incriminação de
condutas que não se mostrem mais efetiva, e tampouco potencialmente
lesivas.
Neste mesmo sentido decidi no julgamento da Apelação Criminal no
julgada em
e, nos Embargos
1.0287.13.004619-9/001,
26/05/2017,
Infringentes no
julgado em
ambos
1.0607.11.003911-4/002,
05/06/2014,
como Relator, nesta colenda 7a Câmara Criminal.
Assim, com referência ao crime do artigo 229 do Código Penal, a
manutenção da absolvição dos réus é medida de rigor por atipicidade
da conduta, nos termos do
III, do CPP.
art. 386,

Ou seja, como é possível verificar do trecho colacionado acima, o Tribunal
estadual reconheceu a atipicidade da conduta, afirmando expressamente que "a
".
conduta descrita no artigo 229 do Estatuto Repressivo Material não constitui crime
Contudo, tal entendimento é contrário à jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez que este Tribunal tem decidido que, mesmo após a reforma promovida pela
o crime de manutenção de casa de prostituição permanece típico,
Lei n. 12.015/2009,
desde que haja exploração sexual, entendida como violação à liberdade ou à dignidade
sexual da pessoa explorada.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO.
TIPICIDADE. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO
TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE.
INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO.
1.
Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela

a conduta consistente em manter Casa de
Lei no 12.015/2009,
Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código
Penal. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a
"exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que a
conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só,
não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à
liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal.
2. Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática
de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de
, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito,
menores de idade
auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção,
violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das
pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal.
3. Recurso improvido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 1.683.375/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
14/8/2018,
29/8/2018,

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATIPICIDADE. RUFIANISMO. ABOLITIO
CRIMINIS DO CRIME DO
ALTERAÇÃO DA
ART. 229.
LEI No 12.015/09.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DO CP. PRINCÍPIO DA
ART. 229
ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE. CONFLITO
APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DOS
ARTS. 229 E 230 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal
de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n.
Rel. Min. Marco
109.956/PR,
Aurélio, DJe de
RHC n.
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
11/9/2012;
121.399/SP,
de 1o/
e RHC n.
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
8/2014
117.268/SP,
. As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte
13/5/2014)
alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
284.176/RJ,
HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
2/9/2014;
297.931/MG,
Bellizze, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
28/8/2014;
293.528/SP,
Cordeiro, DJe de
e HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
4/9/2014
253.802/MG,
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
.
4/6/2014)
II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização
de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação
que implica o não-conhecimento da impetração.
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da
ordem de ofício.
III - As teses acerca da atipicidade da conduta prevista no
do Código
art. 230
Penal pelo princípio da adequação social e da incidência do instituto do
abolitio criminis ao
do Código Penal não foram apreciadas pelo eg.
art. 229
Tribunal a quo, não é possível a esta eg. Corte preceder a tais análises, sob
pena de indevida supressão de instância (Precedentes).
IV - A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que
eventual tolerância de parte da sociedade e de algumas autoridades
públicas não implica a atipicidade material da conduta de manter
estabelecimento em que ocorra exploração sexual, delito tipificado no
artigo 229 do Código Penal (Precedentes).
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

V - O delito de rufianismo não é um mero exaurimento tampouco está na
linha de desdobramento regular do delito tipificado no
do CP.
art. 229
Inaplicável, portanto, o princípio da consunção.
VI - In casu, não merece prosperar a insurgência quanto à dosimetria da
pena, uma vez que a fixação da pena foi fundamentada nas peculiaridades
do caso concreto, bem como na comprovação da reincidência.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
238.688/RJ,
DJe de
grifei.)
6/8/2015,
19/8/2015,

Assim, verifica-se que não foi necessária a realização de análise de matéria
fático-probatória, mas apenas afastou-se o entendimento do Tribunal de origem por ser
contrário à jurisprudência desta Corte Superior, sendo determinado o reexame da
apelação ministerial, com fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos.
Dessa maneira, não há falar em não conhecimento do recurso especial
ministerial em razão da incidência da
e a decisão monocrática deve
Súmula n. 7/STJ,
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: fe35e324-fbd7-44eb-85f5-1a924f31f3b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0200685-2
REsp 2.216.475 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00258130820198130040 10040190025813003 258130820198130040
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: E T R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: C L
ADVOGADO
: CÁSSIO DAVID ARAÚJO - MG098107
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E T R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: C L
ADVOGADO
: CÁSSIO DAVID ARAÚJO - MG098107
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551155<411:0548@
2025/0200685-2 - REsp 2216475 Petição : 2026/0033092-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:59
Código de Controle do Documento: 08E7E7E2-1F84-4808-A895-BB12AB707FA9